Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-03.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE INJÚRIA CONTRA EX-COMPANHEIRA. LEI MARIA DA PENHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO VITIMÁRIO. PRETENSÃO A REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS AMENO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 140 do Código Penal, depois de ofender a própria filha, taxando-a de “folgada” e de “vagabunda”.

2 O depoimento da vítima sempre foi reputado de grande relevância na apuração de crimes, especialmente naqueles com violência doméstica e familiar, normalmente praticados nos recônditos do lar, longe de testemunhas. Neste caso a vítima foi coerente ao depor em Juízo, sendo os fatos corroborados pela prova oral.

3 Os maus antecedentes e o histórico de violência psicológica e moral contra a querelante justificam o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição por penas alternativas.

4 Apelação não provida.